Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-75.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), cometido no contexto dos arts. 5o, III, e 7o da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica; (ii) analisar se é cabível a redução da pena imposta, especialmente quanto à dosimetria e ao regime de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas por meio de boletim de ocorrência, áudios de WhatsApp contendo as ameaças, termo de declaração da vítima, requerimento de medidas protetivas e provas orais colhidas em juízo, inclusive com confissão do acusado.

4. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, ostenta especial relevância probatória, sobretudo quando confirmada por outros elementos nos autos, como ocorreu no presente caso.

5. A confissão do réu, ainda que acompanhada de alegação de ausência de intenção, reforça os demais elementos de prova que apontam para a seriedade e idoneidade da ameaça, bastando, para a consumação do delito, a intenção de intimidar, independentemente da real intenção de concretizar o mal.

6. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com adequada compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mantido o regime semiaberto em virtude da reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, c/c § 3o do Código Penal.

7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula 588 do STJ, bem como a suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 77 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, "b", e § 3o; 44; 77; 147. CPP, art. 386, VII. Lei no 11.340/06, arts. 5o, III, e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 661.757/SE, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 17.08.2021, DJe 20.08.2021; STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe 14.06.2021. Súmula 588 do STJ.